Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-47.2025.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003150-47.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (APELANTE), NATANI BEFFART DO NASCIMENTO - CPF: 022.119.860-13 (ADVOGADO), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003150-47.2025.8.11.0055.

APELANTE:
JOSÉ MARTINS CARDOZO.

APELADO:
BANCO MASTER S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS E ASSINADOS. CIÊNCIA DO CONTRATANTE. DESCONTO EM FOLHA PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de descontos realizados em folha de pagamento, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira recorrida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há ilicitude na contratação do cartão de crédito consignado e nos descontos mensais incidentes sobre proventos da parte autora, especialmente diante da alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira apresentou os documentos denominados “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito M Fácil Consignado” e “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, ambos assinados pela parte autora.

4.

A assinatura não foi impugnada e o crédito foi regularmente depositado na conta da autora, o que evidencia ciência da contratação e da modalidade pactuada.

5.

Jurisprudência do TJMT reconhece a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado quando presentes documentos válidos, assinatura reconhecida e realização de saques e compras pela contratante.

6.

Inexistindo prova de vício de consentimento ou de cobrança indevida, não há falar em ilicitude contratual ou em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

8.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada, por meio de documentos assinados e não impugnados, a ciência da contratante quanto à modalidade acordada.” “2. Não há ilicitude nos descontos em folha autorizados expressamente em contrato, inexistindo, nesse caso, direito à indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003150-47.2025.8.11.0055.

APELANTE:
JOSÉ MARTINS CARDOZO.

APELADO:
BANCO MASTER S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
José Martins Cardozo
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, movida em face do
Banco Master S.A.
, originária da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Na petição inicial, o autor sustentou ter buscado a instituição bancária para contratar empréstimo consignado tradicional, mas que, ao final, teria sido surpreendido com a celebração de contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, sem nunca ter recebido o referido cartão.

Alegou a existência de vício de consentimento, ausência de informação adequada, onerosidade excessiva, bem como perpetuação do débito mediante descontos mensais que não conduziam à quitação da dívida.

Requereu a nulidade contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, juntando aos autos o
termo de adesão devidamente assinado pelo autor
, no qual constam cláusulas específicas sobre a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

Proferida a sentença, o Juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos autorais
, reconhecendo a validade do contrato firmado, a inexistência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos realizados, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, suspensos em razão da gratuidade judiciária.

Irresignado, o autor apelou, reiterando os fundamentos da inicial.

Argumenta que foi induzido em erro e que houve prática abusiva por parte da instituição bancária, violação ao dever de informação e à legislação consumerista, sustentando a invalidade da contratação.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 336524367.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de
cartão de crédito consignado
celebrado entre o apelante e o
BANCO MASTER S.A.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pela autora denominado “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito M Fácil Consignado” – Id. 336523888 e “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” – Id. 336523890.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante de constar no contrato “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão de Crédito M Fácil Consignado”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual consta expressamente o desconto em folha de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026